Tribunal: STF
Processo: Rcl 80304
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Sorocaba contra acórdão proferido pela 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010594-22.2023.5.15.0003, que reconheceu a responsabilidade trabalhista subsidiária do ente municipal.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada atribuiu responsabilidade subsidiária ao Município de Sorocaba sem a devida comprovação de culpa na fiscalização do contrato, em afronta aos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16/DF e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.



    Defende que, embora o acórdão reconheça expressamente ser do trabalhador o ônus de demonstrar a culpa da Administração Pública pela ineficácia da fiscalização contratual, a decisão atribuiu responsabilidade ao ente público com base exclusivamente em elementos apresentados pela própria defesa, promovendo indevida inversão do ônus da prova.



    Segundo o Município, a Corte Regional presumiu culpa da Administração com base na suposta fragilidade da documentação apresentada, desconsiderando o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16/DF, segundo o qual o inadimplemento contratual pelo prestador de serviços não implica, por si só, responsabilidade do ente público contratante.



    Afirma que a condenação decorreu de evidente inversão do ônus da prova, uma vez que a parte reclamante não demonstrou conduta culposa da Administração, tampouco restou comprovado nexo de causalidade entre eventual falha de fiscalização e os débitos trabalhistas.



    Adverte, ainda, para a suposta violação à Súmula Vinculante nº 10, que veda a declaração de inconstitucionalidade de norma legal por órgão fracionário de tribunal, o que, segundo a petição, teria ocorrido de forma implícita quando o TRT afastou os efeitos da interpretação vinculante conferida pelo STF, na ADC nº 16/DF, ao artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sem a necessária submissão da questão ao Plenário da Corte.



    Reforça que, consoante os Temas 246 e 1118 do STF, a responsabilidade do ente público depende de prova cabal de omissão reiterada, dolosa ou culposa, o que não teria se verificado no caso em exame.



    Ao final requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão do TRT da 15ª Região, especialmente quanto à responsabilização subsidiária. No mérito, pleiteia o reconhecimento da procedência da reclamação constitucional, com a consequente nulidade do acórdão reclamado, por violação aos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais firmados pela Suprema Corte, afastando-se a responsabilização do ente público.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”.



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No referido julgamento, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (eDOC nº 5):



    “A origem indeferiu o pleito de responsabilidade subsidiária do município reclamado por entender que o ente fiscalizou o cumprimento do contrato [Id. 123965c]. 



    Inconformada, a reclamante recorre e postula a reforma da r. decisão que excluiu a sua responsabilidade subsidiária do município reclamado pelos títulos deferidos. 



    [...]



    O E. Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADC n. 16, declarou a constitucionalidade do citado dispositivo legal e, à luz da jurisprudência consolidada quanto à responsabilização do tomador de serviços na hipótese de terceirização, fixou interpretação de que a inadimplência quanto aos encargos trabalhistas pela empresa prestadora não gera a responsabilização automática do ente público: [...]



    Dessa maneira, desde o julgamento do RE 760931-DF, leading case do Tema 246, passou a ser vinculante a tese de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços não transfere automaticamente a responsabilidade ao ente público contratante. 



    A partir da citada v. decisão vinculante, ficou claro que passou a ser do trabalhador o ônus de demonstrar a negligência do ente público na fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas.



    Em outras palavras, a Administração Pública ficou desonerada de comprovar a correta fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços.



    [...]



    Em recente decisão de relatoria do Excelentíssimo Ministro Nunes Marques, o plenário do E. STF, apreciando o Tema 1118 de repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. [...]."



    A nova tese vinculando, ratificando o quanto já vinha sendo decidido pelo E. STF, explicitou que é da parte autora o ônus de demonstrar a atuação negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano.



    A Suprema Corte também fixou a tese de que o comportamento negligente do ente público será caracterizado quando for notificado acerca de descumprimentos contratuais e permanecer inerte. 



    No caso em análise, a imputação de culpa ao ente público foi requerida de forma genérica na petição inicial [Id. cc3b01f] - sem a indicação dos fatos que caracterizariam a negligência suficiente a justificar a declaração de responsabilidade subsidiária.



     Ocorre que, no curso da instrução, a conduta culposa do ente público foi cabalmente demonstrada.



    Revendo posicionamento anterior, após reanalisar a documentação apresentada pelo ente público, passei a entender que as inúmeras ocorrências verificadas durante quase toda a relação contratual entre o ente público e a empresa terceirizada, dentre elas inúmeras notificações e duas advertências fogem da normalidade, beirando à caracterização de culpa "in eligendo", notadamente quando sequer foram juntados aos autos documentos que comprovem a regularidade da empresa contratada junto ao FGTS, INSS ou à Fazenda Pública. 



    De fato, o ente público juntou vários documentos, dentre eles contratos de prestação de serviço e termos de prorrogação com a 1ª reclamada; notificações enviadas à contratada a respeito de irregularidades nas obrigações trabalhistas; termos de advertência; documentos incompletos referentes aos contracheques da reclamante e às fichas de entrega de vale alimentação, EPI's e fichas de relação de pessoal, mas, como dito acima, essas ocorrências fogem à normalidade e indicam "culpa in eligendo". 



    Entendo que o fato de o município reclamado advertir a empresa apenas duas vezes, diante das inúmeras notificações e irregularidades apresentadas, demonstra um comportamento negligente. E, a despeito do inadimplemento das verbas trabalhistas, não houve comprovação de imposição de sanções à empresa contratada, nem mesmo comunicação aos órgãos competentes para se impedir novas contratações com a administração pública, ao contrário, ocorreram prorrogações do contrato de prestação de serviços, pelo que resta evidente a inércia da Administração Pública. 



    Portanto, embora fosse ônus da reclamante demonstrar a conduta culposa do ente público da Administração, a própria segunda reclamada acabou por revelar que não fiscalizava a contento as obrigações legais e contratuais por parte da empresa prestadora de serviços.



    [...]



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da reclamante e reconheço a responsabilidade subsidiária do município reclamado, nos termos da fundamentação.”



    A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 760.931/DF (Tema 246), da ADC 16/DF e do RE 1.298.647 (Tema 1.118), que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.



    No caso dos autos, a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Sorocaba com base em premissas genéricas, fundamentando-se no inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, especialmente quanto ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional, FGTS com multa de 40%, multas dos artigos 467 e 477 da CLT, diferenças de adicional de insalubridade e respectivos reflexos.



    Todavia, não houve demonstração específica de condutas omissivas ou comissivas atribuíveis ao ente público. O acórdão limitou-se a afirmar, de forma abstrata, que o fato de o Município ter advertido a contratada apenas duas vezes, diante de diversas notificações e irregularidades, caracterizaria comportamento negligente, “beirando à caracterização” de culpa in eligendo.



    Tais argumentos não se sustentam, especialmente diante do que foi decidido pelo juízo de primeiro grau sobre a matéria. Confira-se (eDOC nº 2, p. 6-7):



    “A administração pública tem o poder e o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços (empresa empregadora). Assim, se evidenciada a atitude omissiva do ente público, este deve ser responsabilizado subsidiariamente. 



    Restou demonstrado pela farta documentação juntada pelo MUNICÍPIO DE SOROCABA que houve fiscalização pelo ente público do contrato firmado com a primeira reclamada, bem como que os descumprimentos contratuais realizados pela empregadora direta junto aos seus empregados, ensejaram inclusive a rescisão unilateral do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços pela companhia. 



    Veja-se que foram anexados documentos onde foram apontadas as pendências e informado sobre aplicação de sanções administrativas (fls. 225/272 do PDF), sem solução, o que resultou na extinção do contrato. 



    Assim, comprovado pela segunda ré que fiscalizou efetivamente o contrato mantido com a primeira ré, atuando de forma diligente, demonstrando a sua atuação cautelosa diante das irregularidades contratuais constatadas, bem como que os descumprimentos noticiados na inicial coincidem com o período em que o MUNICÍPIO DE SOROCABA verificou e notificou a empresa prestadora de serviços para comprovação ou regularização da situação, denotando que a fiscalização não foi insuficiente, não há responsabilidade subsidiária.



    [...]



    Essa fiscalização vem retratada pela farta documentação juntada às fls. 188/329. 



    Nesse diapasão, resta hialino que essa atitude da segunda reclamada revela à sociedade sua preocupação ao cumprimento do quanto contratado com a primeira ré e, sobretudo, com os créditos dos então empregados desta última empresa.



     Em consequência, afasto qualquer responsabilidade do MUNICÍPIO DE SOROCABA e julgo improcedente a ação em face dela. 



    Como corolário dessa decisão, resta prejudicada a análise das demais insurgências desse reclamado, sejam ou não de mérito.”



    Conforme se constata, o reclamante atuou diligentemente na fiscalização do contrato, com emissão de notificações e aplicação de advertências à empresa contratada, além da exigência de documentos comprobatórios da execução contratual. Tais medidas demonstram atuação fiscalizatória razoável, sendo indevida a presunção de culpa in vigilando com base em episódios isolados ou na simples existência de inadimplemento. 



    A referência genérica à suposta negligência na fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que evidenciem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. Tal fundamentação configura transferência automática da responsabilidade ao Poder Público, o que foi expressamente vedado por este Supremo Tribunal, tanto na ADC 16, quanto nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SEM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 77558 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025, p. 16-05-2025 - grifos acrescidos)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 4. Não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    (Rcl 77182 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, p. 09-05-2025 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. DECISÃO RECLAMADA. CASSAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, e, mais recentemente, no Tema nº 246 do Ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da Administração -, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência. 4. Agravo regimental provido, para cassar a decisão reclamada na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à agravante.



    (Rcl 39596 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, p. 12-04-2022 - grifos acrescidos)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. ADC nº 16. Temas nº 246 e nº 1.118 da Repercussão Geral. Imputação de responsabilidade subsidiária automática ao ente público. Impossibilidade. Aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. No caso vertente, não se extrai do ato reclamado que a condenação da Administração Pública foi fundada em elementos concretos acerca do eventual comportamento negligente do ente público ou da existência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, circunstância que revela contrariedade ao que foi decidido pela Suprema Corte na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG. 2. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 77382 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, p. 22-05-2025 - grifos acrescidos)



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Sorocaba no presente caso. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente